Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM EMBARGOS REJEITADOS. ART. 85, § 13, DO CPC. ACRÉSCIMO AO DÉBITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTÔNOMO. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo embargado contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença autônomo dos honorários sucumbenciais fixados, determinando sua inclusão na planilha do débito principal, com fundamento no art. 85, § 13, do CPC. A agravante sustenta a possibilidade de execução apartada da verba honorária, invocando a autonomia do crédito do advogado. O agravado suscita preliminar de ilegitimidade ativa da associação agravante e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a associação de advogados detém legitimidade ativa para promover a cobrança dos honorários sucumbenciais como substituta processual de seus associados; (ii) estabelecer se, à luz do art. 85, § 13, do CPC, é possível o cumprimento de sentença autônomo dos honorários fixados em embargos à execução julgados improcedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estatuto social da associação prevê expressamente sua atuação como substituta processual de seus associados, bem como a arrecadação institucional e o rateio dos honorários sucumbenciais, configurando autorização coletiva para a cobrança judicial do crédito.
4. A adesão dos advogados ao regime associativo, que centraliza a arrecadação dos honorários, afasta a necessidade de cessão individualizada do crédito, legitimando a atuação da entidade nos termos do art. 5o, XXI, da CF.
5. O art. 85, § 13, do CPC emprega a forma verbal “serão acrescidas”, estabelecendo comando imperativo que determina o acréscimo das verbas sucumbenciais fixadas em embargos à execução rejeitados ao débito principal, para todos os efeitos legais.
6. A norma do art. 85, § 13, do CPC constitui regra especial de técnica executiva, que prevalece sobre a regra geral de execução autônoma dos honorários, em observância ao princípio da especialidade.
7. A autonomia e a natureza alimentar do crédito honorário não afastam a incidência de disciplina processual específica quanto à forma de sua satisfação.
8. A diversidade de credores quanto ao débito principal e à verba honorária não afasta a aplicação da regra legal, que prestigia a concentração da atividade executiva e a racionalidade procedimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A associação regularmente constituída, cujo estatuto prevê a arrecadação e o rateio de honorários sucumbenciais, possui legitimidade para promovê-los judicialmente como substituta processual de seus associados; 2. O art. 85, § 13, do CPC impõe o acréscimo dos honorários fixados em embargos à execução rejeitados ao débito principal, vedando o cumprimento de sentença autônomo da verba honorária.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXI; CPC, arts. 85, § 13 e § 14, 523, § 1o, e 797; Lei no 8.906/1994, arts. 21, caput, 23 e 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908930, 0701420-56.2024.8.07.9000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024; Acórdão 1958408, 0730382-26.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2025, DJe 05/02/2025; Acórdão 1815958, 0741238-83.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, j. 15/02/2024, DJe 04/03/2024; Acórdão 1425230, 0736392-91.2021.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 19/05/2022, DJe 01/06/2022.